Tribunal: TJES
Processo: 5012869-15.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012869-15.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: ANDRESSA SILVA DE ARAUJO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012869-15.2023.8.08.0030
Recorrente: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

Recorrida: ANDRESSA SILVA DE ARAÚJO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO INFERIOR A TRINTA BENEFICIÁRIOS. SENTENÇA PROCEDENTE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PARA RESCISÃO. PRECEDENTES STJ. MANUTENÇÃO DO PLANO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SEM CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). TESE AUTORAL.
NARRA A PARTE AUTORA QUE POSSUI PLANO DE SAÚDE JUNTO À REQUERIDA, TENDO COMO SEUS DEPENDENTES O SEU ESPOSO E OS FILHOS, JOAQUIM DE ARAÚJO SUAVE E VICENTE DE ARAÚJO SUAVE. ALEGA QUE NO DIA 29/09/2023 RECEBEU UMA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, SENDO INFORMADA PELA REQUERIDA ACERCA DA AUSÊNCIA DE INTERESSE EM CONTINUAR COM O PLANO DE SAÚDE DA AUTORA. SEGUE NARRANDO QUE AO QUESTIONAR O MOTIVO DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE, EM RESPOSTA, A REQUERIDA INFORMOU QUE O CANCELAMENTO PODE SER SOLICITADO POR AMBAS ÀS PARTES, E O MOTIVO CONSISTE NO FATO DE QUE A OPERADORA NÃO TEM MAIS INTERESSE EM MANTER O CONTRATO EM QUESTÃO. ASSIM, A PARTE REQUERENTE JUSTIFICA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, REQUERENDO A CONCESSÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA MANTENHA O PLANO DE SAÚDE DA AUTORA E DOS SEUS DEPENDENTES, SEJA DE FORMA COLETIVA OU DE FORMA INDIVIDUAL E NA ANÁLISE DO MÉRITO REQUER A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 48.480,00 (QUARENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS).
(2). ANTÍTESE.
ATO CONTÍNUO, A REQUERIDA CONTESTA E PARA TANTO ADUZ, RESUMIDAMENTE, QUE A PARTE AUTORA ESTAVA CIENTE DAS PREVISÕES DO REGULAMENTO NO ANO EM QUE ADERIU AO PLANO DE SAÚDE, INCLUSIVE, QUE O CONTRATO DE REGULAMENTO PODERIA SER RESCINDIDO POR QUALQUER UMA DAS PARTES APÓS O PERÍODO INDICADO E QUE NÃO ESTÁ OBRIGADA A MANTER TAL RELAÇÃO CONTRATUAL. NO MAIS, REFUTOU A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA E AO FINAL PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO (ID 37302639).
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para: a) DETERMINAR que a requerida CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S.A mantenha o plano de saúde parte autora ANDRESSA SILVA DE ARAUJO e dos seus dependentes, seja de forma coletiva como se encontra atualmente ou de forma individual sem alteração de valor no momento, garantindo à autora e seus dependentes sua utilização plena, sem restrições e negativa de coberturas, INCLUSIVE com a continuidade de emissão e aceitação da forma atual de pagamento do plano em nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, limitada ao teto dos juizados especiais cíveis, razão pela qual RATIFICO a Decisão do ID 35192494. b) CONDENAR a parte requerida CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S.A., a pagar à parte autora ANDRESSA SILVA DE ARAUJO indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Sem custas e honorários”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SUAS RAZÕES RECURSAIS DEFENDE ACERCA DA: AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA OPERADORA QUANDO DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO; E, AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA OPERADORA E INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
ANALISANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA GUERREADA. EXPLICO. INICIALMENTE, A RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL VERTIDA NOS AUTOS É NITIDAMENTE DE CONSUMO. POIS BEM. EXTRAI-SE DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE A PARTE AUTORA CELEBROU CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR, NA MODALIDADE COLETIVO EMPRESARIAL, EM FAVOR DE SEU E ESPOSO E DOIS FILHOS (ID. 8968283), TENDO SIDO NOTIFICADA A RESPEITO DA RESILIÇÃO DE TAL AVENÇA EM 29 DE SETEMBRO DE 2023 SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO (ID. 8968637). É BEM VERDADE QUE, CONFORME POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, É POSSÍVEL A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA, MEDIANTE AVISO PRÉVIO, UMA VEZ QUE O ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.656/98, QUE IMPEDE A DENÚNCIA UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE, APLICA-SE EXCLUSIVAMENTE A CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. NO ENTANTO, EM SE TRATANDO DE CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE QUE PARA A RESCISÃO FAZ-SE NECESSÁRIO A MOTIVAÇÃO DO CANCELAMENTO. NESTE SENTIDO SEGUE JULGADO:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. TESES JURÍDICAS IDÊNTICAS. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ. 1. Os embargos de divergência não merecem ser conhecidos quando os acórdãos postos a confronto aplicam a mesma tese jurídica, com soluções idênticas a fatos semelhantes. 2. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos. 3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.846.403/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 8/9/2021.)
NO CASO EM ANÁLISE TRATA-SE DE CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL DE PLANO DE SAÚDE COM APENAS 04 (SETE) BENEFICIÁRIOS, QUE TEVE SEU CANCELAMENTO UNILATERAL E DE FORMA IMOTIVADA, CONTRARIANDO PORTANTO, AO ENTENDIMENTO SUPRACITADO.
DESSE MODO, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE MOTIVO DETERMINANTE PARA O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL, VOTA-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA RESCISÃO DO CONTRATO, DETERMINANDO-SE O RESTABELECIMENTO DO PLANO DA AUTORA E SEUS DEPENDENTES. POR OUTRO LADO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NÃO SE VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE DANO DESSA NATUREZA NO QUADRO FÁTICO EM ANÁLISE. PARA A CONFIGURAÇÃO DESSE TIPO DE LESÃO À PESSOA JURÍDICA, DISTINTAMENTE DO QUE OCORRE NAS SITUAÇÕES EM QUE SE ANALISA A OCORRÊNCIA DE TAL LESÃO À PESSOA NATURAL, DEVE FICAR EVIDENCIADO O FERIMENTO À
HONRA OBJETIVA
DELA NO SEIO SOCIAL EM QUE DESENVOLVE SUA ATIVIDADE ECONÔMICA (STJ, SÚMULA Nº 227), ISTO É, PRECISA HAVER UMA DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO COMPROMETIMENTO DA SUA REPUTAÇÃO NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES COMERCIAIS. NESSE SENTIDO, JÁ CONSIGNOU O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral desde que haja ferimento à sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio social” (REsp 1298689 / RS, 2ª T., Rel. Min. Castro Meira, j. 9.4.2013, DJe 15.4.2013, RDDP vol. 123, p. 166)
E QUE
“O mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais” (STJ, AgInt no REsp nº 1790810/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 29.10.2019, DJe 19.11.2019).
CONSIDERANDO QUE A PARTE AUTORA NÃO APRESENTOU PROVA DA OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS FÁTICAS A LESIONAR EFETIVAMENTE A SUA HONRA OBJETIVA, LIMITANDO-SE A TECER ALEGAÇÕES DE QUE
“[...] um de seus filhos possui doença grave e necessita de tratamento contínuo. [...] resta evidente a má fé por parte da requerida, que resolve unilateralmente rescindir o contrato com a autora, sem que esta tenha dado causa, e principalmente, quando ela mais precisa do serviço contratado, para manutenção da saúde de seu filho adoentado.”
NÃO APRESENTANDO QUALQUER ELEMENTO QUE INDIQUE QUAL FILHO ESTARIA EM TRATAMENTO, APRESENTANDO DOCUMENTOS QUE APONTASSEM A ENFERMIDADE QUE O ACOMETE, TAIS COMO LAUDOS MÉDICOS, EXAMES, ENTRE OUTROS, N]AO H ́Q SE FALAR EM CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. NESSE SENTIDO, CONFIRA-SE:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. Precedentes STJ e TJES. 2) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI (denominado 'Termo de Ocorrência e Inspeção' a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) A jurisprudência é firme no sentido de que a Pessoa Jurídica pode sofrer abalo moral passível de ressarcimento, desde que, todavia, reste comprovada a efetiva ofensa à honra objetiva ou prejuízo perante terceiros.
4) Recurso parcialmente provido (TJES, Ap. Cível nº 011160024631, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 16.10.2018, DJe 24.10.2018).___________________________________________________

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA, NESTE PARTICULAR. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. ANUÊNCIA DE PROVA DE DANO A HONRA OBJETIVA DA APELADA. SENTENÇA REFORMADA, NESTE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS E, POR CONSEGUINTE, CONSIDERAR TAL RUBRICA IMPROCEDENTE, NO CASO. 1. No caso, as partes firmaram contrato de prestação de serviços de telefonia móvel em setembro de 2009, com vigência de 24 meses, oportunidade em que foram adquiridas 168 linhas pela autora/apelada e que, muito embora não haja demonstração nos autos de qualquer débito contraído pela recorrida junto à ré/apelante, esta informou que teria ocorrido redistribuição das referidas contas, alterando o canal de atendimento da autora para pequenas e médias empresas e, inobstante a tal fato, enviou correspondência à requerente informando que, apesar da vigência do plano, este precisaria ser renegociado, pois, caso contrário, as linhas seriam sumariamente canceladas (fls. 65/113). [...] 4. Em razão de absolutamente demonstrado que a empresa ré deixou de lucrar em virtude do bloqueio indevido das linhas telefônicas, deve, por isso, ser indenizada em tal valor, o qual será apurado, como determinado pelo Magistrado, através de liquidação, mediante cálculos aritméticos, considerando o percentual apurado no laudo pericial.
5. Em relação aos danos morais, em nosso sistema é assente que o dano moral pretendido pela pessoa jurídica não se presume, por se caracterizar como abalo que o conceito do nome comercial sofre perante a sociedade, especialmente no que tange aos seus clientes e frequentadores, deve ser efetivamente comprovado, evidenciando-se o abalo da credibilidade que possui perante terceiros, sob pena de não se configurar a lesão alegada. 6. Não comprovado, no caso, o abalo a honra objetiva da empresa autora e, por isso, danos morais devem julgados improcedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença no capítulo afeto aos danos morais (TJES, Apl. Cível nº 048110086146, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 16.7.2019, DJe 22.7.2019).
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)